Tribunal: TCU
Processo: 000.129/2015-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interpostos pelo Sr. Humberto Carneiro Vidigal e pela sociedade empresária GNCTV - Produções de Cinema e TV Ltda. contra decisão que julgou recurso de reconsideração contra deliberação que julgou irregulares suas contas e lhes aplicou multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de embargos de declaração interpostos pelo Sr. Tarcísio Teixeira Vidigal e pela sociedade empresária GNCTV - Produções de Cinema e TV Ltda. contra o Acórdão 4479/2020-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. não conhecer dos presentes embargos de declaração, em face do não preenchimento dos requisitos de admissibilidade previstos no art. 34, § 1o, da Lei 8.443/1992; 9.2. dar ciência desta deliberação aos embargantes e à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, neste caso, com fulcro no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU.